Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA APOSENTADORIA INTEGRAL. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE PROVENTOS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA CONCESSÃO DO PRIMEIRO BENEFÍCIO.
1. “A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário deve retroagir à data da concessão do benefício, uma vez que o deferimento da ação revisional representa o reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado.” (STJ. AgInt no REsp 1609332/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019).
2. Recurso conhecido e desprovido.